Tribunal: TJBA
Processo: 8091386-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091386-25.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLEITON GAUDENCIO VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. EDITAL Nº 01/2020 – SEMGE. PONTUAÇÃO DE TÍTULOS. CURSO DE EXTENSÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O PRAZO LEGAL, MESMO CONSIDERANDO A PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. VÍCIO INSANÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A tempestividade é requisito objetivo de admissibilidade. O recurso interposto fora do prazo de 30 dias úteis (considerando a dobra legal para a Defensoria Pública) não pode ser examinado. 2. No caso, a sentença foi proferida em julho de 2023 e a apelação protocolada apenas em setembro de 2024, restando clara a extemporaneidade. 3. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8091386-25.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CLEITON GAUDENCIO VIEIRA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM, Os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, conforme o voto da Relatora.